Tribunal: TJDFT
Processo: 0718663-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PAGAMENTO PROPORCIONAL.
1. Ausente prova de dano efetivo sofrido pelo consumidor, a simples cobrança indevida por meio do SERASA LIMPA NOME não gera dano moral in re ipsa, porquanto não configura negativação do nome do devedor.
2. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, excepcionalmente, fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC, quando: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (Tema 1.076).
3. As regras de distribuição da sucumbência, quando cada litigante for em parte vencedor e vencido, como é o caso presente, estão estabelecidas no artigo 86 do Código de Processo Civil, que prevê que as despesas processuais serão pagas proporcionalmente por cada parte. Isso quer dizer, portanto, que a verba honorária fixada será proporcionalmente repartida entre os advogados de cada litigante.
4. Recurso conhecido e não provido.